Tribunal: TJDFT
Processo: 0742236-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA 1.169/STJ. DECISÃO QUE RECONHECEU DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O OBJETO DA CONTROVÉRSIA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno contra decisão que reconheceu distinção entre o caso concreto e o objeto da controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ, e determinou o prosseguimento do Agravo de Instrumento.
2. A decisão de afetação do Tema 1.169/STJ se deu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público diante da generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença.
3. O processo de origem consiste no cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, referente ao índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990, em que o credor expressamente requereu a liquidação por arbitramento do título judicial antes do seu cumprimento. Portanto, o resultado do julgamento do tema repetitivo não impactará o presente recurso.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.